Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705147-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LANCHONETE E SORVETERIA URSO POLAR LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução discal (autos no 0723113-53.2022.8.07.0016, ID no 172479519). 2. O agravante, em suma, narra que a agravada encerrou suas atividades de maneira irregular e, por isso, pediu a inclusão da sócia-gerente da empresa, Maria Alcina de Castro Úrsulo, no polo passivo da execução. 3. Sustenta que a sócia possui responsabilidade tributária, pois concorreu, presumidamente, para a dissolução irregular da sociedade, o que autoriza o redirecionamento da execução (STJ, Súmula 435 e Tema 630). 4. Argumenta que a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendários deixou de ser requisito para a extinção da pessoa jurídica, pois a agravada teve baixa com débitos tributários já constituídos. 5. Afirma que a extinção da pessoa jurídica implica responsabilidade solidária dos sócios (Lei Complementar no 123/06, art. 9o, §§ 4o e 5o). 6. Ressalta que a impossibilidade de inclusão da sócia administradora no polo passivo torna inviável a cobrança, porque não há mais pessoa jurídica e patrimônio para ser objeto de eventual constrição. 7. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Sem preparo, diante da isenção legal. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 12. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 13. A Certidão de Dívida Ativa – CDA é título executivo extrajudicial que fundamenta a execução fiscal e pode servir de petição inicial (art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80). Além do nome do devedor e de outras informações pertinentes, pode conter o nome das pessoas físicas ou jurídicas corresponsáveis pelo pagamento do débito. 14. As dívidas tributárias executadas correspondem aos Códigos 0122; 0909 e 0102 (IPTU/TLP e Multas Moratórias), conforme ID no 123365791 dos autos de origem, lavradas em nome da agravada (Lanchonete e Sorveteria Urso Polar Ltda.) 15. O agravante pretende redirecionar a execução fiscal para atingir a sócia administradora da empresa, sob o argumento de que teria havido dissolução irregular da pessoa jurídica. 16. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 17. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 18. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que o responsável pela dissolução da empresa deve coincidir com o detentor da gerência na oportunidade do surgimento da obrigação tributária, seja por meio da materialização do fato gerador ou do vencimento do tributo: Ac. 1212551, 07126207020198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 7/11/2019. 19. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo, oportunidade em que os corresponsáveis podem ser incluídos na CDA e, consequentemente, ser redirecionada a execução fiscal. 20. Precedentes: Acórdão no 1281535, 07155364320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 16/9/2020; Acórdão no 1202909, 00496582520138070015, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 30/9/2019. 21. Na ficha cadastral da agravada perante a Junta Comercial do DF foi declarado o seguinte endereço da empresa: EQNP 26/30, Bl. A, Loja 3, Ceilândia/DF, CEP: 72.211-000 (ID no 132205840). Consta como sócia, Kátia de Castro Úrsulo e como sócia-administradora, Maria Alcina de Castro Úrsulo. 22. A correspondência encaminhada ao endereço supracitado foi devolvida com a informação “Mudou-se” (ID no 126171923). Em seguida, o agravante peticionou informando o novo endereço em que a empresa estaria funcionando (Setor de Desenvolvimento Econômico QD 4, Conj. C, Lote 27, Ceilândia/DF, CEP: 72.237-430, ID no 127992616). 23. A correspondência retornou com a informação “Ausente 3X” (ID no 129677981) e a diligência foi cumprida por oficial de justiça, que certificou: “[...] NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e À INTIMAÇÃO de LANCHONETE E SORVETERIA URSO POLAR LTDA - ME, CNPJ no 01.868.560/0001-25, visto que o local se trata de um lote apenas murado, mas ainda não edificado [...]” (ID no 130868245). 24. Nesse cenário, a correspondência devolvida com a informação “Mudou-se” e a certidão informando que a empresa não foi localizada no endereço indicado pelo agravante, são insuficientes para atestar a dissolução irregular, pois a última diligência foi efetivada em local diverso daquele registrado na Junta Comercial local. Logo, inviável presumir que houve a dissolução irregular. 25. O art. 9o § 4o da Lei Complementar no 123/2006, arguido pelo agravante, não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal, mas apenas prevê hipótese excepcional de responsabilidade solidária dos sócios e administradores. Para a apuração dessas condutas, é necessário processo administrativo ou judicial. 26. A simples ausência de cumprimento da obrigação tributária principal não autoriza o redirecionamento contra os sócios. 27. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 28. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 29. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que a relação processual não foi estabelecida na origem. 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO